Tribunal: TJDFT
Processo: 0023757-79.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. DESERÇÃO DE APELAÇÃO ANTES INTERPOSTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DEMORA NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CEB. CASO FORTUITO INTERNO. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES DESCABIDA. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA LÍCITA. DECAIMENTO MÍNIMO DA RÉ. SUCUMBÊNCIA TOTAL DOS AUTORES.
I. O recurso adesivo não pode ser utilizado para superar preclusão consumativa provinda de apelação precedente julgada deserta.
II. De acordo com a inteligência do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, o julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando os pontos controvertidos da demanda são elucidados pela prova documental produzida pelas partes.
III. Demora da concessionária na implantação do sistema de energia elétrica do empreendimento imobiliário constitui caso fortuito interno que não exclui a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso verificado.
IV. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
V. Não se considera ilegal cláusula contratual que prevê a incidência de juros compensatórios sobre as parcelas vencidas antes da entrega do imóvel.
VI. Responde pela integralidade dos ônus da sucumbência a parte que decai da quase totalidade dos pedidos, nos termos do artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973.
VII. Agravo Retido da Ré desprovido. Apelação da Ré parcialmente provida. Recurso adesivo dos Autores não conhecido.